Tribunal: TJDFT
Processo: 0700379-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. INDENIZAÇÃO. MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE. CARTÃO E SENHA. USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. AFASTAMENTO. COMUNICAÇÃO AUTOMÁTICA. RECEITA FEDERAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A relação jurídica existente entre instituição financeira e o correntista é acobertada pelos princípios insertos na legislação consumerista, pois o caso se enquadra nas definições de consumidor, fornecedor e serviços, consoante previsto na Lei 8.078/90.
2. Ainda que reconhecidamente objetiva, a responsabilidade do fornecedor de serviços nas relações consumeristas pode ser afastada, na hipótese em que ficar demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. É necessário, para tanto, que a instituição financeira prove que as movimentações financeiras realizadas na conta do recorrente se deram mediante a utilização dos mecanismos como a senha de uso pessoal e saques realizados na agência bancária (CDC, art. 14, §3o).
3. Não demonstrado o nexo causal entre a conduta praticada pela recorrida e o dano suportado pelo autor, bem como não comprovada a existência de fraude bancária a atrair a responsabilidade por fortuito interno decorrente do risco da atividade desempenhada pela requerida, afasta-se a aplicação da Súmula 479, do STJ ao caso em tela.
4. Em que pese a existência da Lei n 13.114/2015, a qual estabelece a obrigatoriedade de comunicação do óbito à Receita Federal, não havendo comprovação dessa comunicação à instituição bancária quando do falecimento do correntista, bem como impedimento para que herdeiros ou inventariante diligenciem no sentido de informar a instituição financeira sobre o falecimento, não é possível inferir que tomou conhecimento automático acerca do ocorrido.
5. Recurso conhecido e não provido.